Tribunal: TJMT
Processo: 0018558-55.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de suposta omissão contida no acórdão de ID 8437244.
De acordo com o Art. 147, do Código de Processo Civil, declaro-me IMPEDIDO para atuar no presente feito, em virtude de parentesco/afins com o Desembargador Márcio Vidal, relator do acórdão em questão.
Por consequência, determina-se que o processo seja retirado de pauta, bem como que seja remetido para realização da redistribuição, com fulcro no que estabelece o art. 83, inc. XV, do RIJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
Juiz de Direito Convocado